Tribunal: STJ
Processo: 0703237-26.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754670 - DF(2024/0360578-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PATRICIA CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS - SP403446
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - DF000513
MARCELO MIURA - DF019847
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
MARCELLA ZARATTINI MARTINS - DF56095
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS EM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
APÓS
CANCELAMENTO
E
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial pelos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e da vedação de

revolvimento fático-probatório.
2. A controvérsia decorre de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos morais, relativa a serviços de telefonia móvel, com alegado
cancelamento em março de 2022.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora
em despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa, com
exigibilidade suspensa pela gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, registrou o uso efetivo do serviço
após o cancelamento, afastou danos morais e majorou os honorários em 1% nos
termos do § 11 do
do CPC. Os embargos de declaração foram rejeitados.
art. 85
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA57090373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1de7f416-9cf1-493f-a567-4caf20a49b44

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 6o, VIII,
47, 48 e 50, parágrafo único, da
, com necessidade de inversão
Lei n. 8.078/1990
do ônus da prova, juntada do contrato e declaração de inexigibilidade do débito
após o cancelamento; e (ii) saber se se comprovou o dissídio jurisprudencial pela
alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, com cotejo analítico
c
art. 105
suficiente, à luz dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a reforma do acórdão recorrido
demandaria interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do conjunto
fático-probatório.
7. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido por ausência de cotejo
analítico com demonstração de similitude fática, conforme exigem o
§
art. 1.029,
1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.
: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão
Tese de julgamento
recursal exige interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas. 2. O
dissídio jurisprudencial da alínea
do inciso III do
da Constituição
c
art. 105
Federal demanda cotejo analítico com similitude fática, nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
:
, arts. 6o, VIII, 47, 48 e 50,
Dispositivos relevantes citados Lei n. 8.078/1990
parágrafo único; CF,
III,
; CPC, arts. 1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
art. 105,
c
§ 1o.
art. 255,
: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1de7f416-9cf1-493f-a567-4caf20a49b44

Documento eletrônico VDA57090373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1de7f416-9cf1-493f-a567-4caf20a49b44

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754670 - DF(2024/0360578-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PATRICIA CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS - SP403446
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - DF000513
MARCELO MIURA - DF019847
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
MARCELLA ZARATTINI MARTINS - DF056095
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS EM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
APÓS
CANCELAMENTO
E
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial pelos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e da vedação de

revolvimento fático-probatório.
2. A controvérsia decorre de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos morais, relativa a serviços de telefonia móvel, com alegado
cancelamento em março de 2022.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora
em despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa, com
exigibilidade suspensa pela gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, registrou o uso efetivo do serviço
após o cancelamento, afastou danos morais e majorou os honorários em 1% nos
termos do § 11 do
do CPC. Os embargos de declaração foram rejeitados.
art. 85
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56244327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: 36ba4214-c7b2-4083-b4fa-f53cb71e5028

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 6o, VIII,
47, 48 e 50, parágrafo único, da
, com necessidade de inversão
Lei n. 8.078/1990
do ônus da prova, juntada do contrato e declaração de inexigibilidade do débito
após o cancelamento; e (ii) saber se se comprovou o dissídio jurisprudencial pela
alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, com cotejo analítico
c
art. 105
suficiente, à luz dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a reforma do acórdão recorrido
demandaria interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do conjunto
fático-probatório.
7. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido por ausência de cotejo
analítico com demonstração de similitude fática, conforme exigem o
§
art. 1.029,
1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.
: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão
Tese de julgamento
recursal exige interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas. 2. O
dissídio jurisprudencial da alínea
do inciso III do
da Constituição
c
art. 105
Federal demanda cotejo analítico com similitude fática, nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
:
, arts. 6o, VIII, 47, 48 e 50,
Dispositivos relevantes citados Lei n. 8.078/1990
parágrafo único; CF,
III,
; CPC, arts. 1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
art. 105,
c
§ 1o.
art. 255,
: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PATRICIA
CARDOSO DOS SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
pelos óbices pela Súmula n. 7 do STJ, quanto às alegações de contrariedade aos
arts. 6o, VIII, 47, 48 e 50, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e
ao dissenso e pela vedação de revolvimento do conjunto fático-probatório.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.492-1.500.
Documento eletrônico VDA56244327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: 36ba4214-c7b2-4083-b4fa-f53cb71e5028

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, , da
art. 105,
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em apelação cível, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade
de débito
indenização por danos morais.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 1.341):

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA
MÓVEL. CANCELAMENTO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DEVIDO.
I – Não é cabível a declaração de inexistência de débito originado da prestação
de serviço de telefonia móvel e de internet efetivamente utilizado pela apelante-
autora, sob pena de gera seu enriquecimento indevido.
II – Improcedente o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não
foi comprovada a violação aos direitos da personalidade da autora.
III – Apelação desprovida.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 6o, VIII, da
, porque agiu em desconformidade com
Lei n. 8.078/1990
o princípio norteador do direito do consumidor
b) 47, 48 e 50, parágrafo único, do CDC, já que sustentou que o acórdão
recorrido desconsiderou as regras de interpretação e de eficácia das cláusulas
contratuais em prejuízo da consumidora.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não cabia declarar a
inexistência de débito diante da utilização do serviço e que a inversão do ônus não
impunha a juntada do contrato, divergiu do entendimento indicado nos julgados
(Tema repetitivo n. 411) e EDcl no
,
REsp n. 1.133.872/PB
REsp n. 1.715.798/RS
além de outros precedentes citados.
Requer o provimento do recurso para que se conheça e se prove o
especial, reformando-se integralmente o acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 1.449-1.454.
Documento eletrônico VDA56244327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: 36ba4214-c7b2-4083-b4fa-f53cb71e5028

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexigibilidade de
débito
indenização por danos morais, em que a parte autora pleiteou a
c/c
declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais, afirmando
ter cancelado os serviços em março de 2022. O valor da causa foi fixado em R$
8.176,00.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, condenando
a autora ao pagamento das despesas processuais e fixou honorários de 10% sobre o
valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.
A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação,
destacando o uso efetivo do serviço após o pedido de cancelamento e a ausência de
dano moral, e majorou os honorários em 1% nos termos do § 11 do
do CPC.
art. 85
I - Arts. 6o , VIII, 47, 48 e 50, parágrafo único, da Lei n. 8.078/1990
No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, a violação
desses dispositivos porque requereu a inversão do ônus da prova, afirmou ser
imprescindível a juntada do contrato pela fornecedora e sustentou afronta às regras
de proteção e interpretação contratual do CDC, com a consequente inexigibilidade
do débito após o cancelamento.
O acórdão recorrido concluiu, com base no relatório de chamadas
juntado pela ré, que houve uso do serviço nos meses subsequentes ao pedido de
cancelamento, afastando a declaração de inexistência do débito por configurar
enriquecimento indevido e registrando que a não juntada do contrato não altera o
resultado, diante da prova do uso efetivo do serviço. Os embargos reforçaram que
o comprovante apresentado refere-se a agendamento em março de 2022 e que os
usos em abril a agosto de 2022 geraram o débito.
Documento eletrônico VDA56244327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: 36ba4214-c7b2-4083-b4fa-f53cb71e5028

Nesse contexto, derruir as conclusões da Corte local sobre tal tema
demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, além de exigir
inevitável interpretação contratual, procedimento sabidamente inviável nesta
instância recursal nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II- Divergência jurisprudencial
No recurso especial, a parte recorrente alega dissídio, indicando o
(Tema n. 411) sobre inversão do ônus da prova para
REsp n. 1.133.872/PB
exibição de documentos e o EDcl no REsp n. 1.715.798, além de outros
precedentes, para sustentar que deveria ter sido invertido o ônus e determinada a
juntada do contrato, com declaração de inexigibilidade do débito.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56244327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: 36ba4214-c7b2-4083-b4fa-f53cb71e5028

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56244327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: 36ba4214-c7b2-4083-b4fa-f53cb71e5028

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.754.670 / DF
Número Registro: 2024/0360578-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07032372620238070001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRICIA CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS - SP403446
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : MARCELO MIURA - DF019847
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
MARCELLA ZARATTINI MARTINS - DF56095
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - DF000513
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57079358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:38
Código de Controle do Documento: d52a3591-5d4f-44c6-b7a3-8c2e7551d1cd

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:38
Código de Controle do Documento: d52a3591-5d4f-44c6-b7a3-8c2e7551d1cd